Tribunal: STF
Processo: ARE 1320471
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO. AUTORIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. AUTORIDADE IMPETRADA. ÂMBITO DE ATRIBUIÇÃO. DEFESA DOS INTERESSES. ASSOCIADOS. DOMICÍLIO. IDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 1. Trata-se de mandado de segurança coletivo impetrado por associação, que prescinde de autorização específica dos filiados, para o ajuizamento da ação, nos termos do artigo 5º, LXX, "b", da Constituição Federal, da Súmula nº 629 do Supremo Tribunal Federal e do art. 21 da Lei nº 12.016/09. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.232, em regime de repercussão geral, com fundamento no artigo 5º, XXI, da Constituição Federal, reconheceu que a autorização estatutária genérica conferida à associação não é suficiente para legitimar a sua atuação em juízo na defesa de direitos de seus filiados, excepcionando, contudo, o mandado de segurança coletivo, por tratar de hipótese de legitimação extraordinária (substituição processual), motivo pelo qual não é aplicável à espécie. 3. No caso em tela, contudo, só foram identificados os seis associados fundadores da entidade, todos pessoas físicas residentes em Brasília, não tendo sido apontados associados com domicílio no âmbito da atribuição da autoridade impetrada - Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória. 4. Embora seja prescindível autorização e relação nominal dos filiados para a impetração do mandado de segurança coletivo, seria necessária a indicação dos beneficiados pela tutela jurisdicional postulada em relação ao Delegado da Receita Federal do Brasil em Vitória, o que não ocorreu. 5. Não há demonstração da necessidade e utilidade do provimento pretendido nem da atuação da associação impetrante na defesa dos interesses de seus membros ou associados, consoante o art. 5º, LXX, "b", da Constituição Federal, e o art. 21 da Lei nº 12.016/09, que justifique o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, carecendo a impetrante de interesse de agir. (Precedentes). 6. Apelação conhecida e desprovida. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV, LXX, alínea 'b'; 97 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No caso em tela, contudo, como mencionado na sentença, só foram identificados os seis associados fundadores da entidade, todos pessoas físicas residentes em Brasília, não tendo sido apontados associados com domicílio no âmbito da atribuição da autoridade impetrada - Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Vitória.
    Embora seja prescindível autorização e relação nominal dos filiados para a impetração do mandado de segurança coletivo, seria necessária a indicação dos beneficiados pela tutela jurisdicional postulada em relação ao Delegado da Receita Federal do Brasil em Vitória, o que não ocorreu.
    Não há demonstração da necessidade e utilidade do provimento pretendido nem da atuação da associação impetrante na defesa dos interesses de seus membros ou associados, consoante o art. 5º, LXX, "b", da Constituição Federal, e o art. 21 da Lei nº 12.016/09, que justifique o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, carecendo a impetrante de interesse de agir.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente